Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-16.2020.8.11.0010
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000340-16.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILENO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.016.771/0001-53 (APELANTE), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS (CAUSA DE PEDIR) – PEDIDO CERTO E DETERMINADO – MEMÓRIA DE CÁLCULO CONTENDO INDICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS INCIDENTES E COMPREENSÍVEL EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – PRESENÇA DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS EM LEI – CPC, ART. 330, §1º, C/C ART. 798 –

INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO DE EXIBIÇÃO E REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – VALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode cogitar a inépcia de petição inicial que contêm fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão executória, com indicação da formação e inadimplemento do título executivo extrajudicial, acompanhado de memória de cálculo descritiva da evolução da dívida, e cujo pedido formulado é certo e determinado. 2. É válida a cobrança de comissão de permanência quando expressamente pactuada, desde que não esteja cumulada com correção monetária (STJ, Súmula nº 30), com juros remuneratórios (STJ, Súmula nº 296) e/ou com juros moratórios nem com multa contratual (STJ, Súmula nº 472). 3. Embora seja possível a revisão judicial de contratos anteriores ao negócio de renegociação de dívida, não é admissível a formulação de pedido genérico de exibição de todo e qualquer contrato já celebrado entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000340-16.2020.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADELINO M. BARBOSA & CIA LTDA - ME contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1000340-16.2020.8.11.0010), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido improcedente, pois, segundo apreciação da magistrada, os documentos que instruem a execução permitem perfeita compreensão da evolução da dívida e dos encargos usados na composição do débito exequendo, de acordo com o previsto na CCB emitida pela embargada, cujas disposições são válidas e legitimas, de modo que não comprovado o alegado excesso de execução (cf. Id. nº 46388604).

A apelante insiste em que a petição inicial da execução é inepta, eis que “
os fatos narrados na execução são confusos, o que torna difícil a elaboração da defesa
”, tendo em vista que o apelado “
não fez constar, na íntegra, as formas e quais condições dos contratos, ou seja, não menciona o total de parcelas do contrato, prazo de carência para o início do pagamento, quais os encargos financeiros,
(...)
também não menciona quais os pagamentos que foram efetuados, quantas parcelas foram pagas,
(e nem)
o total dos valores pagos, dizendo simplesmente que os executados deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes à cédula bancária
”, e ressalta que, “
apesar de mencionar que o vencimento da dívida se daria em 15/01/2022, em maio de 2019, executou o título ainda não vencido, e, não parando aí,
(...)
a
cr
escido de encargos básicos e adicionais, sem, contudo, mencionar quais seriam esses acréscimos
”, argumentando que “
dizer que a planilha de cálculo explica quais os encargos básicos e adicionais é uma afirmativa equivocada, porque nada consta ali, bem como a inicial não requer, sequer menciona que a planilha de cálculo faz parte integrante da petição inicial
”.

Afirma que é incontestável o excesso de execução, a uma, porque, “
da própria planilha de cálculos do exequente, ora embargado/apelado,
(vê-se que)
este vem cobrando encargos básicos e amortizações desde o princípio do contrato, desrespeitando, assim, os 12 meses de carência estipulado no contrato bancário
”; a duas, porque o débito foi acrescido de “
encargos moratórios, juros capitalizados e comissão de permanência, todos cumulados, mesmo sem a devida contratação na cédula de crédito bancário
”; a três, porque estão sendo cobrados “
encargos básicos e adicionais
” cuja origem não foi especificada e nem possui assento contratual.

Alega, ainda, que a “
cédula bancária foi elaborada e firmada para encobrir abusos ilegais aplicados em contratos anteriores, inclusive na conta ouro e outros contratos, que elevaram em muito o seu débito, razão pela qual é necessário seja determinado ao Banco do Brasil que apresente, no prazo de quinze dias, todos os contratos anteriores e planilha dos aumentos efetivados unilateralmente, sob pena de confissão quanto a matéria de fato
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada a sentença, seja determinada a juntada dos contratos anteriores celebrados com o Banco do Brasil, para exame das abusividades na formação da dívida; alternativamente, pede a extinção do processo de execução sem resolução do mérito, diante da inépcia da petição inicial, ou, no mínimo, o reconhecimento de excesso de execução, com a consequente redução do débito exequendo e a condenação do Banco do Brasil ao “
pagamento em dobro da quantia cobrada a maior, conforme comprova o cálculo apresentado
”, nos termos do art. 940 do CC (cf. Id. nº 46388606).

O apelado apresenta as contrarrazões de Id. nº 46388610, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante reedita agora, em sede recursal, as mesmíssimas teses e alegações expostas na petição inicial, e, uma vez que
o
exame da matéria controvertida e da prova dos autos foi muito bem realizado pela MMª. Juíza, a fim de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos seguintes excertos da sentença que feriu com incisivamente mérito das questões novamente suscitadas nesta apelação:

“O CPC prevê a narração dos fatos como requisito da petição inicial (artigo 319, inciso III), porém nada diz acerca de informações essenciais à peça sem as quais haveria inépcia da inicial, o que se extrai, na verdade, da previsão legal, é a necessidade do demandante demonstrar as razões fáticas e jurídicas de seu pedido (causa de pedir), requisito que, a meu ver, encontra-se preenchido, pelo que houve o recebimento da inicial após exame dos requisitos legais.

Além disso, a petição inicial estará ‘confusa’ quando não for possível compreender a causa de pedir ou pedidos, o que não é o caso e sequer foi argumentado pela embargante.

Ainda assim, esclareço que a quantidade de parcelas do negócio jurídico não interfere diretamente na causa de pedir do exequente/embargado, mas pode ser facilmente obtida, caso necessário, do contrato que instrui a inicial; ademais, bem se sabe que a inadimplência de prestação acarreta o vencimento antecipado da dívida, havendo previsão legal, art. 1.425, III, do Código Civil, e contratual, na cláusula denominada ‘VENCIMENTO ANTECIPADO’ do instrumento firmando entre os litigantes, não possuindo razão a embargante ao dizer que está sendo executado contrato não vencido.

Também destaco que a planilha de cálculos apresentada pelo exequente/embargado na execução apensa contém tópico denominado ‘ENCARGOS FINANCEIROS UTILIZADOS NO CÁLCULO’, que indica as prestações que foram pagas mencionando ‘amortizações’ da dívida, contrariando a alegação da embargante”.

Realmente, não há que se cogitar a inépcia da petição inicial apresentada pelo exequente/embargado Banco do Brasil, porquanto formulado pedido certo e determinado, que decorre logicamente da fundamentação, e contêm os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão executória, afinal, em se tratando de ação de execução, a causa de pedir está consubstanciada na existência de um título executivo, tendo sido exposto na inicial que “
o exequente é credor da executada da quantia líquida, certa e exigível no importe de R$ 155.223,80, devidamente atualizada até a data de 31/05/2019,
(...)
saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 40/02211-0, emitida em 03 de janeiro de 2017, no valor total de R$ 160.000,00, a ser paga na forma e nas condições do contrato acostado com a presente ação, com vencimento da primeira parcela pactuada para 15 de fevereiro

de

2018 e

a

última para 15 de janeiro de 2022
”, somada a inadimplência da obrigação estampada no título, o que foi mencionado pelo exequente, na sequência, ao dizer que “
a executada usufruiu do crédito concedido, mas

deixou

de

efetuar

o

pagamento,

o

que

ocasionou

o

vencimento antecipado em 15 de setembro de 2018
”, inclusive com clara justificativa do porquê já está executando a embargada (vencimento antecipado da dívida) (cf. Id. nº 46386141); ainda há a expressa indicação dos dispositivos legais que servem de esteio à sua pretensão (“
artigos 26 e 28 da Lei nº. 10.931/ 2004, bem como com fundamento nos artigos 784, XII, 824 e seguintes, em especial, os artigos 827 e 829, todos do novo CPC
”), e, por fim, o instrumento recursal e o memorial de cálculo permitem adequada aferição da formação do
quantum debeatur
(cf. Id. nº 46386142 e 46386145).

É mendaz a alegação recursal de que a MMª. Juíza não apreciou o requerimento de exibição dos “contratos anteriores”, eis que o pedido foi expressamente rejeitado na sentença ao fundamento de que “
a embargante apresentou argumentos genéricos, não especificando quais contratos anteriores existiram, quais as abusividades acobertadas pelo novo negócio jurídico, que elevaram muito o débito; aliás, o contrato que baseia a execução não faz qualquer menção a se referir à negociações anteriores e o cálculo apresentado é claro em demonstrar que a dívida exequenda refere-se à valores não adimplidos da Cédula de Crédito Bancário que guarnece a inicial
”, e, com efeito, irretocável é a conclusão sentencial a respeito da matéria,

tendo em vista que é de extrema vagueza o argumento da apelante de que a CCB foi emitida para “
encobrir abusos ilegais aplicados em contratos anteriores
”, aqui, sim, o que se vê é uma manifestação inepta, pois o tema
não foi vivamente abordada na petição inicial, inexistindo descrição de quais seriam os tais “contratos anteriores”, tratando-se de pedido absolutamente genérico de exibição de documentos.

Sobre o excesso de execução, a MMª. Juíza assim decidiu:

“A embargante foi genérica em seus argumentos, dizendo que a embargada acrescentou ao débito amortizações e encargos básicos e adicionais sem especificar do que se trata.

Veja-se que, sabidamente, ‘amortização’ não é nenhum acréscimo à dívida, mas indica o pagamento de parte do débito; perceba-se que no cálculo apresentando pelo embargado nos autos da execução as amortizações iniciam-se em janeiro de 2017 e se findam em agosto de 2018, e, a partir de então, como afirmado na inicial da execução, a embargante deixou de pagar as prestações do negócio jurídico, tornando-se inadimplente.

Os encargos básicos e adicionais, por sua vez, encontram-se especificados da seguinte forma: encargos básicos com base na TJLP debitados e capitalizados mensalmente; e encargos adicionais à taxa de 13% a.a. (treze por cento ao ano) debitados e capitalizados mensalmente; além disso, há, no fim da planilha, a indicação das taxas de TJLP utilizadas. Inclusive, os encargos estão em consonância com a previsão contratual inserida na cláusula denominada ‘ENCARGOS FINANCEIROS’.

O contrato celebrado entre os litigantes ainda prevê a incidência de comissão de permanência em caso de inadimplência, na cláusula denominada ‘INADIMPLEMENTO’, tendo a planilha de cálculos apresentada pelo embargado indicado o uso da comissão de permanência no período de inadimplência em substituição aos demais encargos, mencionando, ao final de seus cálculos, as taxas utilizadas, obedecendo, assim, ao instrumento contratual. Já o cálculo apresentando pela embargante indica a incidência de juros simples de 1% a.m., em total arrepio ao pactuado com a embargada em contrato, conforme acima exposto.

(...)

Basta uma rápida consulta à planilha de cálculos apresentada pela embargada, para constatar que após setembro de 2018 (data da inadimplência), houve apenas incidência da comissão de permanência. Destarte, não procede a afirmação de que a comissão de permanência está cumulada com outros encargos.”

Não há ilegalidade ou abusividade na previsão de cobrança de comissão de permanência, desde que incida isoladamente, eis que vedada a
cumulação com juros e outros encargos moratórios, como ocorreu no caso no período de inadimplência, conforme salientado na sentença, e seja expressamente
convencionado entre os contraentes, como o foi na cédula bancária (cf. Id. nº 46386145 - pág. 6).

A validade da comissão de permanência já é tema gasto na jurisprudência do STJ, sendo objeto de entendimento
sumulado nos verbetes de nº 30, 294 e
472, que, em síntese, orientam que é “
admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1076622/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

Ratifico, no mais, as precisas considerações sentenciais de que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente é perfeitamente compreensível, demonstrando com suficiente clareza a evolução da divida, com a incidência dos encargos que foram contratados, estes que estão expressamente discriminados no nas cláusulas “
ENCARGOS FINANCEIROS
” e “
INADIMPLEMENTO
” do
instrumento contratual (cf. Id. nº 46386145), e, assim sendo, uma vez que não há nenhuma abusividade no contrato, tampouco restou comprovada a existência de cobranças ilegítimas, não há falar em excesso de execução.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020